Tribunal: TJMT
Processo: 0014444-98.2013.8.11.0002
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0014444-98.2013.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Especial (Constitucional)]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[IVANILDO APARECIDO DE FARIAS - CPF: 651.339.861-49 (APELADO), EDILEUZA FONSECA DOS SANTOS - CPF: 991.377.472-15 (ADVOGADO), NILZA MENDES OZORIO - CPF: 396.061.631-72 (ADVOGADO), LOURENCO BOABAID (APELANTE), VERDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 03.915.519/0001-98 (APELANTE), JEFERSON ALEX SALVIATO - CPF: 214.482.548-33 (ADVOGADO), LEILA MARIA BOABAID LEVI - CPF: 533.694.087-91 (TERCEIRO INTERESSADO), Rosanja (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO ESPECIAL URBANO – AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA – CONDENAÇÃO EM SUCUMBÊNCIA AFASTADA – RECURSO PROVIDO.

Nas ações de usucapião
,
a ausência de contestação ou resistência ao pedido esvazia o caráter litigioso do feito
, o que
impede a condenação ao pagamento d
a verba de sucumbência.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em
Ação
d
e Usucapião Especial Urbano
julgada procedente para:

“
DECLARAR em favor do autor o
USUCAPIÃO E CONSEQUENTE DOMÍNIO sobre o lote urbano localizado na

Rua Bragança, n.º 21, Quadra 78, Bairro Jardim Eldorado, registrado no 5º

Serviço Registral de Cuiabá sob o n. 6.677, com os seguintes limites e

confrontações, indicado no Memorial Descritivo de fls. 48:

-
do
marco 01 ao marco 02, ao sudoeste, medindo 12,00 metros,

confrontando com a Rua Bragança;

-
do
marco 02 ao marco 03, ao sudeste, medindo 30,00 metros,

confrontando com o Lote n. 22;

-
do
março 03 ao marco 04, ao nordeste, medindo 12 metros,

confrontando com o Lote n
.
10; e

-
do
marco 04 ao marco 01, ao noroeste, medindo 30 metros,

confrontando com o Lote n. 20.

Para tanto, DEVERÁ esta sentença servir de título para abertura

de nova matrícula no CRI desta Comarca.

Pelo princípio da sucumbência, condeno os réus ao pagamento

das custas processuais, bem como, honorários advocatícios em favor do autor, os

quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos

do art. 85, § 2º, do NCPC. Relativamente à corré Verdade Empreendimentos, por

não se opor à pretensão, limito as obrigações acima a 50%, em aplicação

analógica do 90, § 4º, do CPC, mesmo não tendo, por ora, envidado esforços para

transferir o imóvel ao autor.

A apelante alega que não deu causa à Ação e por esse motivo requer que seja eximido da sucumbência.

Intimado, o apelado não apresentou contrarrazões (ID n.
236621681
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Apelação Cível em
Ação
d
e Usucapião Especial Urbano
julgada procedente
.

A apelante alega que não deu causa à Ação e por esse motivo requer que seja eximido da sucumbência
.

O autor ajuizou a presente Ação visando a prescrição aquisitiva do

lote urbano localizado na Rua Bragança, n.º 21, Quadra 78, Bairro Jardim Eldorado
, em Várzea Grande, contra a apelada porque ela foi a proprietária original do imóvel, no entanto, na petição inicial explica que adquiriu a posse de Margarete Dias de M
oura.

Citado, não se opôs ao pedido, mesmo porque trouxe documentos que comprovam que havia vendido o lote para
Deusdete

Antonio
Alves, e em nome dele está averbado desde 29/05/1985.

Desse modo, não
sem a pretensão resistida, não houve contencioso nesta ação, o que afasta a condenação em sucumbência.

Nesse sentido:

“
AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO – REQUISITOS PREENCHIDOS – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇAO AQUISITIVA - DEMANDA NÃO CONTESTADA - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – AFASTADO – RECURSO PROVIDO.

Em ação de usucapião não contestada, não cabe impor ônus
da
sucumbência em nome de quem se acha registrado o imóvel. Recurso provido.
”

(AC 00056199420158110003, Rel
. Des.

Carlos Alberto Alves d
a Rocha
,
julg
.
14/06/2023, Terceira Câmara de Direito Privado,
D
Je

16/06/2023)
.

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso para afastar a sucumbência imposta ao apelante.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024